Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712172-71.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA RECORRIDO: JC PROMOTORA DE NEGOCIOS E FINANCAS LTDA, JULIO CESAR ORLEANS DA ROCHA RECORRENTE: VALDI RODRIGUES NETO DESPACHO Intime-se o recorrente, Banco Pan, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição ID 49640195. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito